Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22060490, CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do exequente, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação ao retromencionado suplicante em decisão constante do ID 11459066 – Pág. 3; b) a expedição dos competente precatório em favor do requerente (ID 11459101), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11459109; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor, referente aos honorários sucumbenciais fixados em decisão constante do ID 11458947, em favor do advogado subscritor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF no 578.169.801-91. O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao cumprimento do despacho de ID: 22758820 (ID: 23586030). É o relato do necessário. Decido. O saneamento do feito em relação a CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO se deu no ID: 11459066 – Pág. 3. Os honorários sucumbenciais foram fixados na decisão constante do ID 11458947. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID 11459109, bem como os honorários sucumbenciais fixados na decisão constante do ID 11458947. Quanto aos juros de mora, observem-se os seguintes percentuais sucessivamente: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador